Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728750-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra a decisão ID origem 230542124, integrada pela decisão ID origem 238691537, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711410-27.2019.8.07.0018, movido por MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora agravados. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação ID origem 228690335, homologou os cálculos juntados no ID origem 215854406 e determinou a expedição de precatórios, nos seguintes termos: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT em face do DISTRITO FEDERAL Ao ID 215854406 a Contadoria Judicial aplicou a Taxa Selic sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). Conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: [...] II - Dessa forma, não acolho a impugnação de ID 228690335. III - Homologo os cálculos de ID 215854406. IV - Expeçam-se os pertinentes requisitórios. [...] Os executados opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, os agravantes se insurgem contra a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para fins de incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito exequendo. Asseveram que a metodologia adotada nos cálculos afronta não apenas o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas, também, o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Sustentam que a medida viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, o art. 884 do Código Civil – CC, por ensejar enriquecimento sem causa do credor, além de afrontar os princípios da legalidade, da boa-fé e da separação dos poderes. Mencionam, ainda, a tramitação da ADI n. 7.435/RS no excelso STF, na qual se questiona a constitucionalidade do citado dispositivo da Resolução CNJ. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, apontam o risco de lesão ao erário decorrente do pagamento de quantia indevida, em desconformidade “[...] com medidas de economia processual e segurança jurídica”. Diante disso, requerem a atribuição de efeito suspensivo para sustar o pagamento do precatório até o julgamento final deste recurso, bem ainda o seu conhecimento e provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de que a atualização do crédito observe exclusivamente a incidência simples da SELIC sobre o montante principal e de que seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ, Preparo não recolhido em vista da isenção legal. Em atenção ao despacho ID 74033332, foi expedido ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse qual foi a legislação aplicada para justificar a incidência da SELIC — se a EC n. 113/2021, a Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ ou outro fundamento normativo —, informação essencial para a delimitação exata da matéria devolvida à instância recursal. Em resposta, o Juízo consignou que “[...] considerou suficiente a Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal para firmar o entendimento de que a SELIC se aplica sob o valor consolidado da dívida.”, bem ainda que não analisou “[...] a alegação de inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ, uma vez que a norma não foi utilizada como fundamento pela decisão agravada.” (ID 75617088 – grifo de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ID origem 228690335, homologou os cálculos juntados no ID origem 215854406 e determinou a expedição de precatórios. Os agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão para afastar a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, com reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ. Passo à apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Da leitura do pronunciamento recorrido, bem ainda das informações prestadas no Ofício ID 75617088, verifica-se que a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo do regramento do eg. CNJ não foi enfrentada pelo Juízo de 1o Grau. Tal omissão configura, em tese, julgamento citra petita, traduzindo afronta ao princípio da congruência, insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC, que impõe ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, bem como à exigência de fundamentação adequada, prevista no art. 489, § 1o, do mesmo diploma. Assim, considerando que esse vício, se confirmado, compromete a validade do pronunciamento judicial, impõe-se, em sede de cognição sumária, a preservação da utilidade do recurso até a análise definitiva da matéria pelo eg. Colegiado. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão impugnada até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator